Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, os créditos tributários impugnados foram constituídos entre 01/01/2003 e 01/01/2006 e a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007, ou seja, depois de 4 anos, 11 meses e 23 dias do primeiro crédito constituído (mais antigo). A despeito de não se ter notícia do despacho de citação, esta foi efetivamente realizada em 27/02/2009.
2. Assim e como bem pontuado pelo julgador monocrático, “embora tenha ocorrido a citação sem a ordem do Juízo, entendo que a CDA atende aos todos os requisitos legais e o DF não pode ser prejudicado pelo erro do Juízo, por aplicação analógica da súmula 106 do STJ. Dessa forma, ratifico o recebimento da inicial e confiro a esta decisão os efeitos pretéritos do ‘Cite-se’.”
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.